Tribunal: TJMT
Processo: 1029939-09.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029939-09.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (EMBARGANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029939-09.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE SERIA A AUSÊCIA DE SINALIZAÇÃO DEVER DA CONCESSIONÁRIA – OFÍCIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, QUE INFORMOU QUE O LOCAL DO ACIDENTE, NÃO ESTÁ ESPECIFICADO COMO DE EXPLORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTANTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029939-09.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1029939-09.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
DIOMAR REZZIERI.

EMBARGADO:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
.

Processo na origem n.º 1029939-09.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DIOMAR REZZIERI
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

O Apelo n.º 1029939-09.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 190896698 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE SERIA A AUSÊCIA DE SINALIZAÇÃO DEVER DA CONCESSIONÁRIA – OFÍCIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, QUE INFORMOU QUE O LOCAL DO ACIDENTE, NÃO ESTÁ ESPECIFICADO COMO DE EXPLORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTANTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da ilegitimidade de qualquer das partes de ofício, não constitui cerceamento de defesa, porque se trata de matéria de ordem pública.

No caso, o Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – DNIT informou que o trecho onde ocorreu o acidente não se encontrava sob a administração da concessionária-requerida, de modo que se impunha o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
:
DIOMAR REZZIERI
a
lega que o acórdão é omisso com relação à falta de sinalização no local do acidente e que o documento do DNIT que serviu de base para a extinção do feito é unilateral e acerca do qual não houve contraditório. Sustenta que o PER – Programa de Exploração da Rodovia (Id. 176076319 – fls.87 e 89), comprova que o trecho, local do acidente, estava sob a responsabilidade da embargada.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 194048694 - Pág. 1) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029939-09.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DIOMAR REZZIERI
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

O embargante,
DIOMAR REZZIERI
, a
lega que o acórdão é omisso com relação à falta de sinalização no local do acidente e que o documento do DNIT que serviu de base para a extinção do feito é unilateral e acerca do qual não houve contraditório. Sustenta que o PER – Programa de Exploração da Rodovia (Id. 176076319 – fls.87 e 89), comprova que o trecho, local do acidente, estava sob a responsabilidade da embargada.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos.

O embargante aponta a existência de supostas omissões no acórdão, porém, na realidade, apenas se insurge contra matérias que já foram amplamente debatidas e decididas.

Apenas a título de esclarecimento, o embargante alega que o acórdão não teria se manifestado sobre o cerceamento de defesa ocorrido no processo, em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o documento emitido pelo DNIT, no qual referido departamento reconhece ser o responsável pelo trecho onde ocorreu o acidente, que se encontrava em obras.

No entanto, tal questão foi amplamente debatida e se chegou à conclusão que não havia cerceamento de defesa em caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e sujeita ao crivo do magistrado.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
O autor alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque a extinção do feito se baseou no Ofício nº 74740/2022/SER-MT, emitido pelo DNIT em resposta a pedido de informação do Juízo, no qual consignou que o Km 500,9 da BR-163 (Km 582,00 da BR 364), na data em que ocorreu o acidente, não estava sob a responsabilidade da Concessionária, mas sim do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e de empresa licitada por meio do contrato SR/MT – 480/2015, firmado junto a empresa ALLIANZA INFRAESTRUTURA DO BRASIL S/A, para a realização das obras no local.

Considerando que
a questão da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício
, a sentença acolheu a manifestação da requerida pedindo a extinção do feito, com base no artigo 485, VI, do CPC.

Em que pesem as alegações recursais,
o caso é mesmo de carência da ação por ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição
.
”
.
(grifei)

Portanto, se a concessionária não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, qualquer outra alegação que se faça contra ela resta prejudicada, de modo que a questão relativa à ausência de sinalização ou mesmo ao fato de o documento ter sido emitido pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que em princípio goza de fé pública, mormente quando presta informações a pedido do próprio Juízo, não comporta apreciação.

Assim, não restou demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024